Tribunal: TJMT
Processo: 1057729-10.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057729-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 022.334.741-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação consumerista, determinando a reativação de conta bancária e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A controvérsia originou-se do encerramento unilateral de conta corrente, sem indicação específica das razões que motivaram o encerramento, sem prévia justificativa adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta, sem indicação específica de motivo, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível compelir a instituição financeira a reativar conta encerrada por decisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Bacen nº 4.753/2019 autoriza o encerramento unilateral de conta de depósitos, desde que haja comunicação prévia e restituição de eventual saldo, observando-se os deveres de boa-fé e transparência.

4.

O dever de informação impõe à instituição financeira a obrigação de indicar, de forma clara e específica, as razões do encerramento, sobretudo quando decorrente de suspeita de fraude ou descumprimento de normas internas.

5.

A ausência de motivação plausível viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando falha na prestação de serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O encerramento abrupto e sem motivação idônea gera dano moral, pois causa insegurança, abalo reputacional e frustração legítima do consumidor.

7.

Todavia, a reativação compulsória da conta é juridicamente inviável, em razão do princípio da autonomia privada e da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), que asseguram às instituições financeiras o direito de não manter vínculo contratual contra sua vontade.

8.

A tutela jurisdicional deve limitar-se à reparação dos danos decorrentes da ilicitude, não sendo possível impor obrigação de restabelecimento do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056392-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Nayara Carla Miranda Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO POR:

1.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

2.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer formulado pelo Autor, determinando que a Ré, promova a o desbloqueio da conta bancária do Autor, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, e por CONDENAR a Ré ao pagamento no valor que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;”.

No caso em análise, a Autora relata que teve sua conta de pagamento na plataforma reclamada bloqueada de forma repentina e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Com isso, pleiteia indenização por danos morais, além da reativação da conta.

O banco, por sua vez, sustenta que o encerramento foi regular e previamente comunicado, nega a ocorrência de dano moral e requer a improcedência total dos pedidos.

No exame dos autos, constata-se que o encerramento da conta ocorreu de forma unilateral, mediante envio de e-mail, no qual o banco comunicou o encerramento, sem indicação específica das razões que motivaram o ato.

Sob a ótica da regularidade do encerramento, é certo que a Resolução Bacen nº 4.753/2019 admite a rescisão unilateral do contrato de conta de depósitos por iniciativa da instituição financeira, desde que observada a comunicação prévia ao correntista e a devolução de eventuais valores existentes.

Contudo, a faculdade de resilir unilateralmente o contrato encontra limite no dever de transparência e boa-fé objetiva, impondo à instituição a obrigação de expor, com clareza, as razões do ato quando este decorre de situações excepcionais, como suspeita de fraude ou descumprimento de políticas internas de segurança.

A ausência de justificativa concreta, somada ao bloqueio repentino e à subsequente marcação de suspeita de fraude associada ao nome do autor, sem que tenha sido apresentado qualquer documento dessa reclamação, evidencia ofensa ao dever de lealdade e cooperação contratual, ocasionando inequívoco abalo à sua tranquilidade e reputação.

No caso concreto, o banco não indicou de forma específica as razões para demonstrar motivação idônea, o que autoriza reconhecer a falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Todavia, embora configurada a ilicitude, não se mostra juridicamente adequada a determinação de reativação da conta bancária, como impôs a sentença.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal). Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação que determinou a reativação da conta bancária, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026